Tribunal: TJBA
Processo: 0079350-39.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079350-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, JOSE JORGE COSTA FIGUEIREDO JUNIOR

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBERTURA SECURITÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO AO SEGURADO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR PRETENDIDO CONDIZENTE COM O DANO DEMONSTRADO. REALIZADO O ABATIMENTO DO VALOR OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO A RESULTAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0079350-39.2011.8.05.0001
, em que figura como apelante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
e
, como parte apelada,
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça